Tribunal: TJMT
Processo: 1028682-64.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIRCE DOS ANJOS LIMA MORAES - CPF: 343.491.381-53 (RECORRENTE), MARIANNE DE ALMEIDA MUNIZ - CPF: 030.258.262-23 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE ASSINATURA POR TV E INTERNET. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrida DIRCE DOS ANJOS LIMA MORAES postula pela declaração da inexistência dos débitos das faturas de junho e julho/2020, ante ao não cumprimento da oferta, bem como indenização por danos morais em decorrência da interrupção indevida nos serviços de TV e internet.

2. Nos autos, restou comprovado que a parte Recorrida suportou a interrupção dos serviços de forma indevida por parte da empresa Recorrente, em que a empresa se limita a sustentar a culpa da consumidora por força dos cabos estarem desconectados, o que não restou comprovado pela Recorrente.

3. Ademais, verifico que a Recorrente também passou a cobrar valores da mensalidade do plano de assinatura na quantia superior ao que restou contratado, o que ocasionou pela rescisão contratual.

4. No caso, a Recorrente ofertou a mensalidade no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e, passou a cobrar o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e outros acréscimos não condizentes com a oferta, o que elevou a cobrança aos valores de R$ 389,76 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) em junho de 2020 e R$ 187,70 (cento e oitenta e sete reais e setenta centavos) em julho de 2020.

5. Desta feita, restou caracterizado o ato ilícito praticado pela Recorrente ao proceder pela cobrança indevida e consequentemente a a interrupção dos serviços contratados pela Recorrida.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a empresa Recorrente CLARO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021